Tribunal: TJSP
Processo: 1505363-44.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO BEM DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou o crime de ameaça praticado pelo réu, que, munido de um tijolo nas mãos, aproximou-se da vítima e disse-lhe que poderia matá-la com aquele objeto.

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO BEM DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou o crime de ameaça praticado pelo réu, que, munido de um tijolo nas mãos, aproximou-se da vítima e disse-lhe que poderia matá-la com aquele objeto. Vítima confirmou, na fase policial, a ameaça de morte praticada pelo réu. Palavra da ofendida que merece especial prestígio. Retratação parcial da vítima em juízo – ao asseverar que não se sentira ameaçada, que o réu apenas reagiu à injusta provocação da ofendida, que reataram a relação depois do episódio e que, em verdade, ofertou representação na delegacia a fim de que ele fosse processado criminalmente pelo crime de injúria, e não pelo de ameaça – que deve ser valorada com reservas pelo Estado-juiz, porque isolada nos autos, sobretudo porque a ofendida registrara a ocorrência de forma espontânea na delegacia, apresentara à autoridade policial um vídeo, registrando a ameaça praticada pelo réu, manifestara expressamente a vontade de vê-lo ser processado criminalmente e, à ocasião, fora informada do prazo decadencial para ajuizamento de queixa-crime com relação ao delito de injúria. Réu negou, na polícia e em juízo, a intenção de ameaçar a vítima – alegando na fase policial que exibiu o tijolo à vítima e disse que o objeto poderia matá-la logo após ela ter atirado, contra ele, o mesmo tijolo, ao passo que, em juízo, sustentou que a ofendida ameaçou tacar o tijolo nele e no carro, ao que, nervoso, retribuiu a ameaça. Negativa e versões que, além de contraditórias, restaram isoladas nos autos. Standard probatório robusto e suficiente. Temor da vítima bem demonstrado nos autos, não havendo dúvidas quanto à afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal, tendo em vista o registro audiovisual pela vítima acerca da ameaça sofrida e sua postura após o fato criminoso, ao registrar ocorrência pelo canal Disque 100, comparecer à delegacia, registrar boletim de ocorrência, prestar declaração e ofertar representação. Ira, cólera ou raiva não excluem a responsabilidade criminal do agente pela ameaça proferida, cuja configuração não pressupõe ânimo calmo e refletido. Dolo bem demonstrado. Legítima defesa não comprovada pela defesa técnica, como lhe competia. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no mínimo legal, acrescida de 1/6 na segunda etapa pela agravante da violência doméstica e familiar e, por fim, tornada definitiva, à míngua de minorantes e majorantes. Pena mantida.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. A prática de infração penal com grave ameaça à pessoa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impede a aplicação de penas alternativas. Mantida a fixação do regime aberto, ante o montante da pena carcerária aplicada, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis. A despeito do preenchimento dos requisitos legais, mantém-se a não concessão do sursis penal, tido pelo r. Juízo a quo como mais gravoso ao réu, sem insurgência defensiva no recurso de apelação, a indicar desinteresse em sua concessão.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Correta a fixação de indenização por danos morais, tendo em vista o comando normativo sobre o tema, a existência de pedido expresso na denúncia, viabilizando o contraditório, e natureza do dano provado, in re ipsa, por tratar-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente do STJ. Montante fixado na origem (mil reais) apresentou-se proporcional à condição econômica do réu e, portanto, fica mantido, com juros de mora a partir do fato criminoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento em primeiro grau (Súmula 362 do STJ). Valor de indenização mantido.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do réu. Pedido de isenção das custas indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Apelo defensivo não provido.